Tribunal: STF
Processo: ARE 1355636
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. Distribuição de folhetos. Pretensão destinada à anulação de autuação por infração ao disposto no artigo 26 da Lei nº 14.517/07. Incidência da exceção prevista no § 2º, do referido dispositivo, que autoriza a distribuição gratuita de jornais e periódicos que se enquadrem na Lei Federal nº 5.250/67. Jornal devidamente registrado no 9º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo. Multa anulada. Sentença reformada. Ação procedente. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, IV, 30, I e VII, 182, § 2º, 220, § 6º, e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A multa administrativa em questão foi lavrada em razão da distribuição de material impresso com publicidade, em ofensa ao disposto no artigo 26, da Lei Municipal nº 14.517/2007 (...). 



    (...)



     Lídima, pois, a proibição fixada pelo legislador local, quanto a restrição relacionada à distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias, entregues manualmente, lançados de veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos em mostruários. No entanto, no caso dos autos, o material distribuído pela autora, e que foi objeto de autuação da municipalidade, é denominado “Jornal Resumo, Ano 9, Edição de Maio de 2017” (fls. 52-54), editado pela empresa Shelter Mídia Publicações Ltda, (...) tendo sido registrado sob o nº 25.223 no 9º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo (fls. 55). Portanto, no caso dos autos, a autora não praticou a irregularidade prevista no artigo 26 da Lei nº 14.517/07, o que autoriza a procedência do pedido formulado na inicial, com a anulação do auto de infração e imposição de multa lavrado pela ré (fls. 51).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente